Tribunal: STF
Processo: ARE 1441124
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, POR DUAS VEZES (ART. 155, 88 1º E 49, INCISO I E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. ANÁLISE QUE COMPETE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO.



    2. PRELIMINARES. 2.1. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRETENDIDA NULIDADE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL PAUTADO EM FUNDADAS SUSPEITAS SOBRE A PRÁTICA DE CRIME DE RECEPTAÇÃO, NA MODALIDADE OCULTAÇÃO (DENÚNCIA ANTERIOR NESSE SENTIDO). AGENTES PÚBLICOS QUE RECEBERAM INFORMAÇÕES DO SETOR DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DANDO CONTA DE QUE OS PRODUTOS DOS FURTOS ESTARIAM ESCONDIDOS EM UMA CASA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ. RÉU QUE, EM ENTREVISTA, DISSE TER CIÊNCIA DOS CRIME QUESTIONADOS, INDICANDO QUE OS PRODUTOS DOS FURTOS ESTAVAM NO INTERIOR DA CASA. APREENSÃO DE DIVERSOS APARELHOS CELULARES E TELEVISÕES, DENTRE OUTROS OBJETOS VARIADOS, TODOS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. CRIME PERMANENTE CUJA CONDUTA SE PROTRAI NO TEMPO, PROLONGANDO A CONSUMAÇÃO ENQUANTO O AGENTE ESTIVER NA POSSE DA RES FURTIVA OCULTADA. PRECEDENTES. ADEMAIS, PERMISSÃO DE ENTRADA NA RESIDÊNCIA CONFIRMADA PELOS AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DOS POLICIAIS A AFASTAR A CREDIBILIDADE DE SEUS DEPOIMENTOS. PRELIMINAR RECHAÇADA. 9:3. ALMEJADA NULIDADE PROCESSUAL POR NÃO CIENTIFICAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. ACOLHIMENTO INVIÁVEL. GARANTIA AO SILÊNCIO QUE NÃO PRECISA SER ANUNCIADA PELO AGENTE POLICIAL DURANTE ABORDAGEM. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR E DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE COAÇÃO E/OU CONSTRANGIMENTO. ADEMAIS, QUESTÃO CLARAMENTE EXTEMPORÂNEA, POIS NÃO RESTOU ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. NULIDADE RELATIVA. PRECEDENTES DO STJ. PRECLUSÃO IDENTIFICADA. PRELIMINAR AFASTADA.



    4. PLEITO PARA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (MAUS ANTECEDENTES). FIXAÇÃO DO FECHADO CORRETA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. ELEMENTOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR AINDA PRESENTES. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, LIV, LVI, LXIII e LXVIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente